Tribunal: TJSP
Processo: 3004192-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Mandado de segurança. Restabelecimento da eficácia da inscrição estadual e do acesso ao sistema NF-e. Deferimento de liminar. Insurgência pertinente. Constatação, em processo administrativo, de indícios de simulação de existência do estabelecimento. Ausência de fumus boni juris para a ação original (RICMS, arts. 20, § 3o e 30, I e Portaria CAT 95/06, art. 3o, § 1o). Cessação dos efeitos da

Ementa:
Mandado de segurança. Restabelecimento da eficácia da inscrição estadual e do acesso ao sistema NF-e. Deferimento de liminar. Insurgência pertinente. Constatação, em processo administrativo, de indícios de simulação de existência do estabelecimento. Ausência de fumus boni juris para a ação original (RICMS, arts. 20, § 3o e 30, I e Portaria CAT 95/06, art. 3o, § 1o). Cessação dos efeitos da liminar. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004192-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada PORCELANA SAN VALENTIN LTDA ME.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004192-27.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 30265 2/5
VOTO No: 30.265
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 3004192-27.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI GUAÇU
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: PORCELANA SAN VALENTIN LTDA. - ME
INTERESSADO: CHEFE DO POSTO FISCAL DA FAZENDA DO ESTADO DA
CIRCUNSCRIÇÃO DE MOGI GUAÇU
Mandado de segurança. Restabelecimento da eficácia da
inscrição estadual e do acesso ao sistema NF-e.
Deferimento
de
liminar.
Insurgência
pertinente.
Constatação, em processo administrativo, de indícios de
simulação de existência do estabelecimento. Ausência de
fumus boni juris para a ação original (RICMS, arts. 20, §
3o e 30, I e Portaria CAT 95/06, art. 3o, § 1o). Cessação dos
efeitos da liminar. Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que deferiu pedido de
liminar em mandado de segurança, interposto sob fundamento de que o fisco constatou
que a existência de duas empresas no mesmo endereço, exercendo a mesma atividade
e tendo como sócios membros de uma mesma família e, diante dos indícios de
simulação de existência do estabelecimento e considerando a emissão de documentos
fiscais pela ora agravada relativos a supostas operações mercantis, o Agente Fiscal
propôs a instauração de Procedimento Administrativo de Constatação de Nulidade de
Inscrição (PCN), com base no disposto na Lei Estadual Paulista no 6374/89, para
apuração dos ilícitos, e a Portaria CAT 95/06 prevê em seu art. 3o a hipótese de
suspensão preventiva da eficácia da inscrição estadual de contribuinte, enquanto se
adotam providências para instauração, instrução e conclusão do PCN, pelo que o ato
combatido na ação mandamental se reveste da mais estrita legalidade.
Recurso bem processado. Deferido o efeito suspensivo, ativo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004192-27.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 30265 3/5
houve contraminuta nas págs. 34/39. Sem vista ao Ministério Público em face do Ato de
Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS
de 07/08/06.
É o relatório.
A agravada impetrou mandado de segurança, com pedido de
liminar, contra ato do CHEFE DO POSTO FISCAL DA FAZENDA DO ESTADO DA
CIRCUNSCRIÇÃO DE MOGI GUAÇU em busca do restabelecimento de sua
inscrição estadual, abstendo-se de impedir a emissão de nota fiscal e autorizando-se o
uso do sistema de emissão de nota fiscal eletrônica on line ante inexistência de
processo administrativo que garanta o exercício da ampla defesa e do contraditório,
nos termos do art. 5o, LV da CF.
Ao apreciar o pedido, o D. Juiz de Direito decidiu: Presentes os
requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, defiro o pedido liminar para
determinar que o impetrado restabeleça a inscrição estadual do impetrante, bem como
se abstenha de impedir a emissão de nota fiscal (NF-e) e autorize o uso do sistema de
emissão de nota fiscal eletrônica on line, junto ao site da Fazenda do Estado (pág.
143), contra o que vem a insurgência recursal.
Respeitado o entendimento original, tenho como procedente o
inconformismo.
Colhe-se dos documentos de págs. 12/21 instauração de
processo administrativo com suspensão preventiva da eficácia da inscrição estadual da
agravada por não localização de estabelecimento ante constatação da existência de duas
empresas no mesmo endereço, com a mesma atividade e sócios membros da mesma
família, considerados pela fiscalização indícios de simulação, com bloqueio do acesso
ao sistema NF-e (pág. 21 dos autos de origem).
Dispõe o artigo 30 do Decreto 45.490/00:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004192-27.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 30265 4/5
Artigo 30 - A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS será nula, a
partir da data de sua concessão ou de sua alteração, nas situações em que,
mediante procedimento administrativo, for constatada (Lei 6.374/89, art. 21,
na redação da Lei 12.294/06, art. 1o, IV):
I - simulação de existência do estabelecimento ou da empresa.
Por sua vez, estabelece o artigo 3o da PORTARIA CAT no 95/06:
Art. 3o - A eficácia da inscrição será suspensa (RICMS, art. 31):
(...)
§ 1o - Poderá ainda ser suspensa, preventivamente, a eficácia da inscrição:
1 quando não for localizado o estabelecimento nas hipóteses previstas nos
incisos I, III e IV do artigo 30 do Regulamento do ICMS, sem prejuízo do
disposto no artigo 39 (destaquei).
E o artigo 20 do RICMS preceitua:

Artigo 20 - A inscrição, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria
da Fazenda (Lei 6.374/89,art. 16, § 1o, na redação da Lei 12.294/06,
art.1o, IV):
(...)
IV - poderá ter sua situação cadastral alterada de ofício, a qualquer
tempo.
(...)
§ 3o - A falta ou a irregularidade da inscrição no Cadastro de
Contribuintes do ICMS inabilita o contribuinte à pratica de operações
relativas à circulação de mercadorias e de prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
É dizer, não se entrevê o alegado desbordo no caso, a revelar, com a
devida vênia, ausência de fumus boni juris para a ação mandamental, o que, com a devida
vênia, não autoriza a concessão liminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004192-27.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 30265 5/5
Dessarte, confirmo o efeito suspensivo, ativo por mim concedido
quando da apreciação liminar deste recurso, cassada a liminar deferida.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator